Tribunal: TJMT
Processo: 1017324-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017324-11.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CHRISTIANE VALERIA COSTETTI DOS SANTOS ZUBLER - CPF: 535.484.261-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“Por força do efeito translativo dos recursos, permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus”
(AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1o/8/2018).

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para declarar prescritas as prestações descontadas antes de 9-5-2012 e deu parcial provimento à Apelação para determinar que na restituição do indébito incidam juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O agravante aduz que
“na decisão de origem havia sido concedido a prescrição quinquenal contadas do ajuizamento da ação, portanto os descontos antes de 2017 estariam prescritos, porém levando em consideração que a contratação ocorreu em 23/09/2010 e na decisão monocrática houve o acolhimento para declarar prescritas as prestações descontadas antes de 09/05/2012, tal decisão foi prejudicial ao Banco”.

Acrescenta
que
“no caso em tela, verifica- se que houve “Reformatio in Pejus”, uma vez que o Douto Relator proferiu decisão condenatória mais gravosa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico”.

Afirma
a regularidade da avença uma vez que a agravada tinha plena ciência dos seus termos, que, por conseguinte, devem ser mantidos.

Ressalta que,
“além da contratação dos inúmeros saques, a parte Apelada realizou diversas compras em diversos estabelecimentos, bem como promoveu o pagamento espontâneo das faturas o que atesta que tinha conhecimento acerca da modalidade contratada”.

Por fim, diz que o Juízo de origem não fixou a data inicial para a aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre os danos materiais.

Contraminuta no ID. 227678669.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para declarar prescritas as prestações descontadas antes de 9-5-2012 e deu parcial provimento à Apelação para determinar que na restituição do indébito incidam juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O agravante alega que a alteração do prazo prescricional resultou em
reformatio in pejus
, uma vez que na sentença foi reconhecido o prazo quinquenal e na monocrática foi declarada a prescrição das prestações descontadas há mais de dez anos da propositura desta demanda.

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), firmou-se nesta Câmara
o entendimento de que em casos como este incide a
prescrição decenal
(art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento.

Conforme o entendimento do STJ “
por força do efeito translativo dos recursos,
permite-se que o tribunal conheça, de ofício, de matérias de ordem pública não havendo falar em reformatio in pejus
”.
(AgInt no AREsp n. 848.116/RS, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 26-6-2018, DJe de 1o-8-2018).

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento de ofício do prazo prescricional decenal decorre do efeito translativo do Recurso, que transfere ao juízo destinatário a análise de tais questões eventualmente presentes na lide.

Assim, não se pode cogitar em reformatio in pejus.

No mérito, o agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, recentemente alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

Nesta lide, a instituição financeira creditou quantia fixa, mediante TED, em conta-corrente da autora, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de cartão de crédito consignado.

Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admita por Lei e auferir juros muito superiores ao de empréstimo consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze definido o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção dos termos pactuados.

Assim, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para
empréstimo consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no tocante aos juros aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
constou na decisão.

Posto isso, não comporta acolhimento o pedido do agravante de que os valores disponibilizados à agravada sejam compensados com a condenação, pois o pagamento dessa quantia se dará na forma acima determinada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001285-65.2023.8.11.0020, julgamento em: 31-05-2024)

Vale mencionar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Por fim, constou na decisão monocrática que para os prejuízos materiais,
por se tratar de responsabilidade contratual ilíquida os juros moratórios fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil),
e a correção monetária a contar de cada desconto (Súmula 43 do STJ).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024